Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739740-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY PERIRA MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e autoria, especialmente pelo depoimento da vítima e laudos periciais de rompimento de obstáculo, escalada e fragmento papiloscópico. 2. Devem ser mantidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, quando os exames periciais atestam que o furto foi cometido após o réu ter desativado sistema de segurança e pulado o muro do imóvel da vítima. 3. Inviável a manutenção da qualificadora do concurso de agentes, quando a única prova é o depoimento de testemunha que não foi ouvida perante a autoridade policial e judiciária. 4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005